Tribunal: TJDFT
Processo: 0726617-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726617-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA TOBIAS DOS SANTOS AGRAVADO: EDSON BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, G.T. dos S pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que indeferiu os pedidos de penhora do carro do requerido, gravado em alienação fiduciária, e de expedição de ofício ao credor fiduciário, solicitando informações sobre o contrato firmado com a parte executada, especialmente com relação às parcelas remanescentes. Em suas razões, a agravante aduz que tenta receber, há anos, créditos resultantes de ação de cobrança de alimentos não pagos pelo agravado. Argumenta que após consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, verificou-se a existência de um carro alienado fiduciariamente ao agravado. Alega que a restrição relativa à alienação fiduciária não impede que sejam penhorados os direitos que o devedor possui sobre o veículo. Afirma que a penhora é medida efetiva tendo em vista que o valor de mercado do veículo é de R$ 25.687,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e oitenta e sete reais) e a dívida atualizada de R$ 31.473,63 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), podendo ser quitado boa parte do valor do débito. Sustenta que a emissão de ofício para a financeira responsável pelo financiamento do veículo em apreço é de extrema importância para verificar quantas são as parcelas remanescentes do financiamento. Requer a atribuição do “efeito suspensivo ativo” ao recurso. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam expedidos mandado de penhora e avaliação, sobre os direitos do executado referentes ao referido veículo, e ofício ao credor fiduciário, solicitando informações sobre as parcelas remanescentes do financiamento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Da análise das razões recursais, verifica-se que a agravante se limitou a requerer a atribuição do “efeito suspensivo ativo” sem mencionar em seu recurso o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbiu de tal obrigação. Por fim, mostra-se prejudicada a análise da verossimilhança dos fatos alegados, haja vista a ausência de comprovação do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator